Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707207-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 219872788) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de IRFASA SA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO, determinou o levantamento de penhora sobre imóvel. Em suas razões (ID 69257972), o agravante alega que: 1) o cancelamento da penhora foi requerido por parte ilegítima; 2) a rquerente não é mais proprietária do imóvel; 3) o direito alheio não pode ser pleiteado em nome próprio; 4) a penhora ocorreu quando o imóvel estava na propriedade da empresa Irafasa; 3) a decisão não possuía nenhum vício quando foi prolatada; 4) o restabelecimento de registros ocorreu porque o Superior Tribunal de Justiça - STJ entendeu que a intervenção anômala da União não se justificava no processo de execução movido por particulares e que a decisão interlocutória que determinou a adjudicação do bem imóvel produziu efeitos desde a sua prolação; 5) não houve determinação específica de cancelamento da penhora; 6) a adjudicação não é ato jurídico perfeito e é nula por não observar a preferência dos créditos fazendários; 7) parte das dívidas decorrem de IPTU e TLP constituídos ao tempo em que o imóvel foi adjudicado; 8) o credor obtém, por meio da penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados; 9) a distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a ordem de preferência fundada no direito material; 10) uma preferência processual não se sobrepõe a uma preferência de direito material; 11) existiam inúmeras execuções fiscais contra o devedor antes da decisão que deferiu o pedido de adjudicação do bem; 12) o Tema 1243 dos recursos repetitivos refere-se à necessidade de prévio ajuizamento de execução fiscal ou concretização da penhora para exercício do direito de preferência do crédito tributário; 13) a decisão tomada pelo STJ conferiu demasiada presunção de legalidade ao ato de averbação da adjudicação; 14) o registro público possui presunção relativa de veracidade, pode ser desconstituído por prova cabal em sentido contrário. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal se abstenha de praticar qualquer ato de transmissão de propriedade do bem imóvel de matrícula 11.126, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal. No mérito, o provimento do recurso para manter as penhoras R.11-11.126 e R.12-11.126 sobre o imóvel. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi concedida (ID 69494773). A IRFASA opôs embargos de declaração (ID 69951426), os quais foram rejeitados (ID 71114219). Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 70470955), a IRFASA defende que o Distrito Federal não possui legitimidade ativa para “discutir a validade de penhora sobre bem adjudicado, pois não se admite que a Fazenda Pública pretenda constranger patrimônio alheio com base em dívida de terceiro” e pede o desprovimento do agravo de instrumento. Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 72027331), o terceiro interessado, MIRA PARTICIPAÇÕES S/A, suscita as seguintes preliminares: 1) não houve publicação em nome do advogado constituído nos autos; 2) o presente agravo é idêntico ao 0707204-14.2025.8.07.0000, distribuído perante a 7a Turma Cível, preventa para o julgamento conjunto; 3) o recurso deve ser parcialmente conhecido apenas quanto à penhora pertinente aos autos. É o relatório. Embora a empresa MIRA PARTICIPACOES S/A (CNPJ: 09.076.180/0001-60) esteja cadastrada nos autos de origem como terceiro interessado e tenha comparecido espontaneamente aos autos do presente agravo para apresentar contrarrazões, não houve seu cadastramento no sistema, o que pode prejudicar seu direito de defesa com relação aos atos futuros e gerar nulidades no processo. À Secretaria para que promova o cadastramento da parte a fim de que ela possa ser regularmente intimada acerca dos futuros andamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator